Tribunal: STF
Processo: Rcl 75548
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Nova Xavantina contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, nos autos do Processo 1001537-34.2019.8.11.0012, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral).



    O reclamante narra que:



    Trata-se de Ação de Execução Fiscal que foi distribuída, no dia 23 de dezembro de 2019, em face da parte executada citada em epígrafe, cujo valor do débito totalizava R$ 5.515,53 (cinco mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e três centavos).



    [...]



    Ocorre que com o advento da Resolução 547/2024/CNJ, quase 02 (dois) anos depois, no dia 16 de abril de 2024, a MM. Juíza despachou determinando a intimação da exequente para que manifestasse sobre o interesse de agir no prazo de 15 (quinze) dias, tendo como substrato jurídico o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e o art. 1º, § 1º, da Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça, que fixou a seguinte tese (id. 152638559):



    [...]



    No dia 20 de maio de 2024, a Reclamante requereu a continuidade do feito, sob o argumento de que os autos não estavam contrários ao entendimento do CNJ, ao contrário, estava em consonância com a jurisprudência firmada pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 156247908). 



    No entanto, estranhamente, a MM. Juíza sentenciou o feito sem sequer considerar qualquer solicitação feita dentro do feito na sua ratio decidendi, apenas se restringindo a colacionar ipsis litteris a resolução n. 547/2024 do CNJ (id. 156637841). 



    Por entender que a r. decisão não se adequava ao precedente do STF, bem como com a resolução 547/2024/CNJ, interpôs-se o recurso de Apelação, o que, igualmente, foi denegado pelo órgão jurisdicional de segundo grau. 



    Desse modo, não restou opção a Reclamante a não ser provocar a Suprema Corte para cassar a decisão que exorbita a interpretação dada em seu julgado (tema 1184), a fim de que seja determinada a adequada solução da controvérsia (documento 1, pp. 2-5).



    Requer, ao final:



     d) a procedência integral da reclamação, com a consequente cassação do ato judicial atacado, a fim de que seja assegurado a autoridade do RE 1.355.208 (documento 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021 – grifei). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 – grifei).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Conforme verifiquei, em consulta realizada nesta data no site do TJMT, ainda não houve a interposição de recurso extraordinário. O último ato decisório, da lavra do TJMT, foi o acórdão que negou provimento à apelação do município reclamante.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023; e Rcl 66.643/SP, DJe 25/3/2024.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator